Tribunal: TJMT
Processo: 1013787-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013787-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FABRICIO PESARINI DE MORAES - ME - CNPJ: 08.046.862/0001-67 (EMBARGADO), FABRICIO PESARINI DE MORAES - CPF: 697.869.171-20 (EMBARGADO), VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES - CPF: 957.546.441-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
FABRICIO PESARINI DE MORAES – ME
e
OUTRO(S)
, mantendo a decisão de base que indeferiu o pedido de realização de pesquisas via Sisbajud e Infojud acerca de bens penhoráveis de propriedade do cônjuge de um dos executados.

O embargante
sustenta a ocorrência de obscuridade, ao argumento de que a pretensão recursal é a realização de pesquisa para localização de bens do executado (meação) em poder do cônjuge não executado e não de responsabilização deste pela dívida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de obscuridade, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
, que teria decorrido de valoração equivocada do pleito formulado e do acervo probatório; o que, como se sabe, não encontra amparo na estreita via dos aclaratórios.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022